Tribunal: STF
Processo: HC 71947
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E  M E  N T  A  : Júri:  descontentamento do  jurado em
servir: nulidade inexistente.
              Não  induz nulidade do  julgamento pelo júri, que, após
sorteado,  um  dos  jurados  haja  manifestado  sua  contrariedade em
servir,  prejudicando seus afazeres  profissionais, se, não obstante,
em  seguida, prestou o  compromisso legal: ao  jurado impõe a lei que
decida com imparcialidade, de acordo com sua consciencia e os ditames
- (CPP, art. 464), mas não exige - nem poderia faze-lo - que funcione
de bom grado.